Tribunal: TJES
Processo: 0009637-49.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009637-49.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: IRACEMA RANGEL SILVA SIMOES

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. COBRANÇA IRREGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, declarando a inexistência do débito oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Averiguar se a cobrança dos valores decorrentes do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é válida, considerando a alegada irregularidade no medidor de energia elétrica; (ii) Verificar a configuração do dano moral em razão da cobrança indevida e a razoabilidade do valor arbitrado como indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade do TOI depende do cumprimento dos requisitos do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente a notificação do consumidor para acompanhar a inspeção técnica. No caso, o TOI foi lavrado unilateralmente pela concessionária sem a presença do consumidor ou representante, configurando a inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

4. A jurisprudência consolidada do TJES reconhece que a inspeção unilateral realizada pela concessionária não é suficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica, sendo indispensável a realização de perícia técnica.

5. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica ou a cobrança irregular enseja dano moral
in re ipsa
, conforme precedentes deste egrégio Tribunal. O valor arbitrado em R$ 2.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e punitivo da condenação.

6. Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica sem observância dos requisitos do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL é insuficiente para comprovar irregularidade no medidor.

2. A cobrança irregular e a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configuram dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AC nº 0004839-02.2020.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 19/09/2023.

TJES, AC nº 5009963-66.2021.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Camara, Segunda Câmara Cível, j. 28/09/2023.

TJES, AC nº 0029472-73.2018.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 13/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009637-49.2019.8.08.0021

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA:
IRACEMA RANGEL SILVA SIMOES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em razão da Sentença
de Id 11165870
, na qual o MM. Juiz da 3ª Vara Cível do Juízo de Guarapari, nos autos da
“Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”,
ajuizada por Iracema Rangel Silva Simões, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar desconstituído o débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como para condenar a concessionária à indenização por danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

No recurso
de Id 11165872
, a Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que as provas carreadas aos autos comprovam que a unidade usuária não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica, o que comprova a irregularidade no medidor da parte Autora, bem como que o TOI é dotado da presunção de legitimidade e, portanto, é válida a cobrança das diferenças não auferidas. Aduz, ainda, a inocorrência de danos extrapatrimoniais passíveis de gerar indenização ao usuário de energia elétrica. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Cinge-se a controvérsia,
ab initio
, em averiguar se é válida ou não a cobrança, por parte da concessionária, do consumo de energia elétrica que deixou de receber no período em que o relógio medidor encontrava-se com supostas irregularidades.

Conforme afirma a concessionária, a dívida em discussão decorre da existência de TOI, que constatou irregularidade no equipamento de medição que deixou de registrar corretamente o consumo de energia elétrica da unidade consumidora, sendo, na vistoria, apurado o faturamento correto. Aduz também que o TOI é ato administrativo e consequentemente dotado de presunção de legitimidade.

Ocorre que, no caso dos autos, a conclusão do TOI não observou os requisitos insertos no art. 129 da Resolução nº 414/2010
, tendo em vista a ausência do consumidor ou outra pessoa que tenha acompanhado a inspeção, conforme se depreende da análise do próprio TOI (fl. 93), razão pela qual deve ser afastada a conclusão do mencionado Termo.

Nessa linha é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), que tem se manifestado no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Confira-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). RESOLUÇÃO Nº. 414/2010, DA ANEEL. APURAÇÃO UNILATERAL. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INSPEÇÃO TÉCNICA. COBRANÇA IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária de energia elétrica na hipótese de verificação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto
,
assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor. 2.
A

jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a

inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. (TJES, Classe: AC, nº 0004839-02.2020.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2023, Data da Publicação no Diário: 11/10/2023).
Sem grifos no original

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la.
2) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC - 5009963-66.2021.8.08.0048, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/09/2023, Data da Publicação no Diário: 02/10/2023).

Sem grifos no original

Vale destacar que,
in casu
, não foi juntado documento capaz de demonstrar que o Apelado sequer tenha sido chamado a acompanhar a perícia, o que também corrobora para o entendimento de que não foram cumpridos os requisitos do art. 129 da Resolução n° 414/2010.

Assim, como é da concessionária de energia elétrica o dever de comprovar a fraude no medidor, a qual não se desincumbiu de seu ônus probatório,
impositiva a manutenção da sentença, nesse ponto, para declarar inexistente o débito decorrente da apuração de diferença de valores advinda do TOI de nº 3436832.

Quanto à indenização por danos morais, este colendo Tribunal de Justiça (TJES) tem entendido que “
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado
” (AC – 0029472-73.2018.8.08.0048, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2023).

Tendo em vista os requisitos estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor ser mantido no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais), o qual se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Dessarte, necessária a manutenção da sentença, para declarar inexistente o débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como para condenar a concessionária à indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Acerca dos ônus de sucumbência,
o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – CPC, estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

Nesse sentido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.